Tribunal: STJ
Processo: 1039678-84.2021.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059176 - MT(2025/0372191-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503A
AGRAVADO
: H M M S (MENOR)
REPR. POR
: J D M M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COPARTICIPAÇÃO. REVISÃO.
ABUSIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à
saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-
hospitalares, em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado
sem internação, desde que não inviabilize o acesso à saúde.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso
especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 50217ffb-84b6-43b0-8153-c358cdf6b1e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059176 - MT(2025/0372191-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503A
AGRAVADO
: H M M S (MENOR)
REPR. POR
: J D M M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COPARTICIPAÇÃO. REVISÃO.
ABUSIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à
saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-
hospitalares, em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado
sem internação, desde que não inviabilize o acesso à saúde.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso
especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO contra a decisão que não admitiu o recurso especial.
O apelo extremo foi interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso assim ementado:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE
DE
COPARTICIPAÇÃO.
LEGALIDADE
DA
CLÁUSULA
CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL
QUE PREVÊ COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO COM BASE NOS VALORES
EFETIVAMENTE DISPENDIDOS PELA OPERADORA COM O CUSTEIO DO
TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM DUAS VEZES O VALOR DA
MENSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que cumpriu a legalidade
da cobrança de coparticipação em plano de saúde, sem a imposição de limite
proporcional aos valores praticados.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se a cláusula contratual que prevê
coparticipação nos tratamentos multidisciplinares para TEA é válida e se a
cobrança realizada pode ser limitada a evitar abusividade.
Documento eletrônico VDA54118487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:16
Código de Controle do Documento: 50637630-45e1-4c72-b6a7-52f428524b04

III. Razões de decidir
3. O contrato celebrado entre as partes contém cláusula expressa sobre a
modalidade de coparticipação e os critérios de cobrança, devidamente
discriminados e claros, em conformidade com o
VIII, da
art. 16,
Lei no 9.656/1998.
4. A jurisdição consolidada do STJ autoriza a validade da cláusula de
coparticipação, desde que observados os princípios do equilíbrio contratual e
da informação clara e precisa ao consumidor.
5. A cobrança de valores de coparticipação é legítima, mas deve ser limitada
a duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, para garantir o
equilíbrio do contrato e evitar restrições excessivas ao acesso aos serviços de
saúde.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 'É legítima a cobrança
de coparticipação em planos de saúde, desde que expressamente pactuada,
sendo admissível a limitação do valor a duas vezes o montante da
mensalidade contratada, a fim de preservar o equilíbrio contratual e o
acesso contínuo ao tratamento necessário ao beneficiário'." (e-STJ fl. 588).

Os embargos declaratórios foram acolhidos sem efeito infringentes (e-STJ fl.
634).
No apelo extremo, a recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto ao
VIII, da
sob o argumento de que "(...)
art. 16,
Lei no 9.656/1998,
O acórdão
paradigma é claro ao dispor acerca da legalidade da cobrança de coparticipação e, ao
limitar a cobrança mensalmente, possibilita a cobrança do saldo remanescente nos
." (e-STJ fl. 663).
meses subsequentes, até a quitação integral da coparticipação
Ao final, requer o provimento do recurso.
Impugnação às e-STJ fls. 700/705.
O MPF opinou pelo não provimento do recurso (e-STJ fls.
).
734/736
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso em exame, a despeito de o alegado pela recorrente quanto à
coparticipação, o aresto estadual expressamente registrou que

"(...)
No caso, o contrato celebrado entre as partes contém expressa
previsão a respeito da modalidade de coparticipação e dos critérios de
cobrança, constando da 'Cláusula XVIII - Preços' informação clara e acessível
sobre a contratação da 'modalidade coparticipação', e o 'Item 18.2'
estabelece que o pagamento será realizado pelo beneficiário, 'após a
realização dos procedimentos' acompanhada de tabela listando os
procedimentos cobertos e a respectiva cota de participação do usuário (30%
para consulta, 30% para exames de rotina, 30% para exames especializados
e 30% para atendimento ambulatorial – por procedimento), estando
discriminado, ainda, que 'o valor pago em coparticipação não será abatido
do valor referente à mensalidade do planto, nem isenta o cliente do
pagamento da mesmo, mesmo nos casos em que este valor supere o valor da
contraprestação mensal' (cf. Id. no 245250697 - pág. 35).
O eg. STJ já decidiu que 'é legal a contratação de plano de saúde
em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do
tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque ‘percentual de
coparticipação do consumidor ou beneficiário’ (art. 16, VIII, da
é expressão da lei' (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no
Lei no 9.656/1998)
R Esp no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
1.563.986/MS,
julgado em
), e que, portanto, 'não se presume abusiva a recusa
060/9/2017
Documento eletrônico VDA54118487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:16
Código de Controle do Documento: 50637630-45e1-4c72-b6a7-52f428524b04

de cobertura dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam
previstos no rol da ANS ou no contrato, tampouco a previsão de
coparticipação do segurado nas sessões que excedem os limites
pactuados' (STJ - QUARTA TURMA - AgInt nos E Dcl no AgInt no AR Esp
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em
1700315/SP,
D Je
.
26/04/2021,
29/04/2021)
Esse é o entendimento atualmente professado tanto pela 3a
quanto 4a Turma da eg. Corte Superior:
(...)
Portanto, partindo da premissa que não há incompatibilidade
entre a norma consumerista e o regime de coparticipação em
e que, no caso, consta cláusula
contratos de plano de saúde,
expressamente ajustada nesse sentido, informando o consumidor de forma
clara e objetiva sobre a modalidade de coparticipação e os critérios de
cobrança, estando estipulado percentual inferior à razão máxima de 50%
das despesas mensais, não se pode dizer que é ilícita ou mesmo injusta a
cobrança que vem sendo praticada pela
Unimed com respaldo
ré/apelada
na previsão contratual, afinal, como visto, o atendimento pelos diversos
profissionais que compõem o tratamento multidisciplinar está inserido na
hipótese de 'consultas' e 'atendimentos ambulatoriais', e, além do mais, a
prova documental vinda com a contestação mostra que é plenamente
possível identificar a metodologia e os valores cobrados pela
a
Operadora/ré
título de coparticipação.
Malgrado a legalidade da cobrança da coparticipação, no ímpeto
de facilitar a acesso ao plano e evitar a caracterização da abusividade de
cobrança dos valores cobrados a título de coparticipação, a jurisprudência
tem estabelecido limitador correspondente a duas vezes o valor da
mensalidade do plano contratado para casos semelhantes.
(...)
A limitação de cobrança se mostra suficiente para
assegurar o equilíbrio contratual, de modo que não há falar em
legitimidade da cobrança de valor remanescente
residual nas
e/ou
faturas futuras.
(...)
Por fim, considerando que a questão debatida nos autos se refere
à propalada abusividade da cobrança de coparticipação em plano de saúde,
a realização de perícia médica com o objetivo de demonstrar a necessidade
do tratamento prescrito ao
não altera as cláusulas
autor/apelante,
contratuais, razão pela qual, sequer há de se cogitar a ocorrência de
cerceamento do direito, já que a perícia médica solicitada em nada
contribuiria para a resolução da controvérsia posta." (e-STJ fls.
).
583/587-grifou-se

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
7/STJ,
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA
INDEVIDA. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. COPARTICIPAÇÃO INCABÍVEL.
REVISÃO.
ABUSIVIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA54118487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:16
Código de Controle do Documento: 50637630-45e1-4c72-b6a7-52f428524b04

2. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser
o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos
determinados critérios.
3. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário
portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o
transtorno do espectro autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome
de Rett.
4. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de
psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da
CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de
determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem
discutidos com o profissional da saúde.
5. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde,
de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde
responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento,
entre os quais o transtorno do espectro autista, a Síndrome de Asperger e a
Síndrome de Rett.
6. A autarquia reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e
sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para
tais tratamentos (RN-ANS no
).
541/2022
7. Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência
à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas
médico-hospitalares, em percentual sobre o custo de tratamento
médico realizado sem internação, desde que não inviabilize o acesso
à saúde.
8. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias
ordinárias, no sentido de que houve abusividade pelo plano de saúde
e de que não há falar em coparticipação, e acolher a tese recursal,
de que a cláusula contratual que prevê o pagamento da mesma não é
onerosa, exigiria o revolvimento de fatos, de provas dos autos e de
cláusulas contratuais, providências inviáveis no recurso especial em
virtude dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
9. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.045.203/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
22/4/2024,
25/4/2024
grifou-se)
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais em favor do
advogado da parte recorrida, respeitados os termos fixados na origem (e-STJ fl. 587),
de acordo com o
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:16
Código de Controle do Documento: 50637630-45e1-4c72-b6a7-52f428524b04

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.059.176 / MT
Número Registro: 2025/0372191-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10396788420218110002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MS016503A
AGRAVADO
: H M M S (MENOR)
REPR. POR
: J D M M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55074880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:42
Código de Controle do Documento: 3c91e505-4395-4099-ba97-3a86017e6f3a

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:42
Código de Controle do Documento: 3c91e505-4395-4099-ba97-3a86017e6f3a